Tribunal: TJDFT
Processo: 0715883-62.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO BANCÁRIO. TROCA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ILÍCITO COMUNICADO TEMPESTIVAMENTE. OPERAÇÃO FINANCEIRA DE VALOR DESTOANTE DO PERFIL DO USUÁRIO. FALHA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para, reconhecendo a culpa concorrente das partes, condenar a ré a devolver ao autor o valor de R$3.955,00 (três mil, novecentos e cinquenta e cinco reais).
2. Em suas razões recursais, em síntese, a instituição financeira alega a validade da operação, uma vez que realizada mediante apresentação do cartão físico e aposição de senha. Sustenta a culpa exclusiva do consumidor e pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
4. O contexto probatório atestou que na madrugada de 19/04/2023, depois da troca fraudulenta de cartões (ID 55558660), à 1h50, foi realizada transação financeira no cartão bancário do autor, no valor de R$7.900,00, mediante a utilização do cartão físico e aposição de senha pessoal (ID 55558662). O banco detectou a movimentação irregular e, ante a tentativa de realização de novas operações, seis minutos depois da transação financeira, bloqueou preventivamente o cartão (ID 55558661). Ademais, o autor comunicou o furto do cartão bancário (ID 55558558).
5. No caso, embora realizado o bloqueio preventivo do cartão bancário do autor, a instituição financeira não suspendeu a operação e permitiu a sua consolidação, desfalcando o patrimônio do usuário. Com efeito, a atuação da instituição financeira foi ineficaz, porquanto mesmo detectando a fraude, ante a quebra de perfil do usuário, que raramente realiza operações financeiras de valor superior a R$300,00, não impediu a concretização do ilícito (ID 55558679 / 55558680). Nesse sentido: Acórdão 1818752, Segunda Turma Recursal, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Data de Julgamento: 28/02/2024, publicado no PJe: 01/03/2024.
6. Ademais, importa ressaltar que o autor comunicou o ilícito à instituição financeira e à autoridade policial, o fazendo de forma imediata (ID 55558558 e 55558556).
7. A retrospectiva fática retrata falha no dever de segurança do sistema bancário, visto que, mesmo detectada a fraude e comunicado o ilícito, a operação financeira impugnada foi realizada durante a madrugada e em valor destoante do perfil do consumidor, deixando a instituição financeira de suspender a compra irregular feita no cartão de crédito, providência simples e que poderia ter protegido o patrimônio do usuário. No mesmo sentido: REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 09/08/2022, DJe de 18/08/2022.
8. Destarte, afastada causa excludente de responsabilidade, a instituição financeira deve responder pelo prejuízo material causado ao autor/recorrido, nos termos da sentença vergastada.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, por equidade.